Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735914-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA TENORIO ACIOLI AGRAVADO: EDSON LOPES DA SILVA, CAROLINE TEIXEIRA LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a agravante MAGDA TENÓRIO ACIOLI pleiteou, nas razões recursais (ID 40626947), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com os custos do processo sem que isso interfira na sua subsistência e de sua família. Assim, a questão deve ser resolvida de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. Em anexo às razões recursais, a agravante juntou documentos que supostamente demonstram sua hipossuficiência. Decido. Em primeiro lugar, importante pontuar que o simples pedido de gratuidade e apresentação de declaração de hipossuficiência não demonstram a situação de miserabilidade da parte pleiteante, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF, o qual determina que o benefício da gratuidade será deferido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, assim como pelo art. § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, existirem elementos suficientes de que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos elementos juntados, especialmente a o contracheque da agravante (ID 40626951), percebe-se que se trata de servidora pública distrital, que, no mês de Julho de 2022, recebeu remuneração bruta de R$ 10.585,10 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), o que se mostra valor muito superior à média nacional. Ressalto, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal se mostra muito tranquila no sentido de que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Conclui-se, portanto, pela desnecessidade de concessão do benefício, porquanto ausentes quaisquer outras demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, bem como de qualquer situação pessoal especial, que subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, inobstante as oportunidades conferidas. Não há sequer indícios de que o pagamento das custas processuais deste processo interferirá na subsistência da agravante ou daqueles que estão sobre sua dependência. Leve-se em consideração que as custas judiciais deste Tribunal são de ínfimo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, §2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, os quais demonstram média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de deserção. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator